Tribunal: TJDFT
Processo: 0751400-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. QUINDÊNIO. (CPC, Art. 525, §11). POSTULAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSEGURAÇÃO DO PRAZO REMANESCENTE PARA O MANEJO DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a arguição de questões concernentes à validade da penhora e adequação de avaliação realizada em ambiente de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é passível de ser consubstanciada por meio de mera petição, dispondo a parte executada do prazo de 15 (quinze) dias para esse desiderato (CPC, art. 525, §11), a contar da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
2. Aferida a inexistência de intimação da parte executada para manifestar-se acerca da avaliação dos imóveis penhorados de sua titularidade, reputando-se que tomara ciência do ato na oportunidade em que acorrera aos fólios pugnando dilação de prazo para o manejo de sua impugnação, a partir desse marco é que deve ser deflagrada a contagem do quindênio processualmente previsto para impugnação à avaliação (CPC, art. 525, §11), ensejando que, advindo decisão de indeferimento da dilação de prazo postulada quando ainda em curso o interregno assegurado à devedora, sobeja imperiosa a asseguração do prazo remanescente que a assiste, não se cogitando de repetição de prazo, mas mera observância do interstício legal.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.